Tribunal: TJSP
Processo: 1007209-64.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração na posse, declarando o direito à desapropriação judicial dos imóveis a favor dos réus, ficando condicionada a transferência da propriedade ao pagamento da justa indenização. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Posse de boa-fé exercida por considerável número de pessoas por mais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração na posse. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reintegração na posse, declarando o direito à desapropriação judicial dos imóveis a favor dos réus, ficando condicionada a transferência da propriedade ao pagamento da justa indenização. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Posse de boa-fé exercida por considerável número de pessoas por mais de uma década. Interesse social evidente. Declaração de desapropriação pro labore, com fundamento no artigo 1.228, § 4o, do Código Civil. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.